Tribunal: STF
Processo: HC 258324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. CRIME TENTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. TIPO SUBSIDIÁRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2025, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de D. A. C., contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.759.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de trinta e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado), duas vezes, em concurso material.



    3. Transitada em julgado a condenação, o paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, revisão criminal, indeferida liminarmente, em 18.3.2024, pelo Relator, Desembargador Toloza Neto.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 918.759 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há e não haviam provas nos autos de que tenha o réu praticado o delito imputado, qual seja, o crime insculpido no art.217-A, CP, o que equivale a dizer que as decisões condenatórias revelaram-se contrária à evidência dos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “tanto o Magistrado como o Relator do Acordão fundamentam suas decisões com base nos depoimentos das vítimas. Desse modo, verifica-se não ter sido produzida prova suficientemente segura e robusta, apta a manter a condenação do paciente pelo delito de estupro” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “à míngua de prova segura a respeito da realidade e existência dos fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da ausência de provas quanto a existência do fato para embasar decreto condenatório” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “caso assim não entendam, o que não se espera, de outro lado também é verdade de que a suposta conduta do suplicante não se enquadra na figura do Art. 213, § 1º, do CP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende o “reconhecimento da desclassificando a conduta imputada ao réu para o crime tipificado no art. 215-A, do Código Penal, pelos fundamentos a seguir expostos” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “em razão da proporcionalidade e razoabilidade que deve informar o ordenamento jurídico e, especialmente, sua interpretação, não há outra alternativa senão aplicar a nova regra do art. 215-A tanto quando se tratar de vítima com 14 anos ou mais, como quando se tratar de vítima menor de 14 anos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o cometimento dos superficiais atos libidinosos em questão devem ser punidos em conformidade com o art. 215-A do Código Penal e não punido pelo art. 213, § 1º, do CP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala a necessidade de “aplicação do crime tentado”, caso “não reconhecida a absolvição do paciente ou a Desclassificação Para o Delito do Art. 215 do CP” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anota que “os supostos atos libidinosos ‘não ultrapassaram contatos superficiais’, ou seja, não foram de grau a justificar imputação de estupro” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para o efeito de absolver o requerente do delito previsto no artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II, por duas vezes e cada vez em continuidade delitiva, em concurso material, na forma dos artigos 71 e 69, todos do Código Penal, haja vista que em ambas as decisões condenatórias, quer em Primeiro Grau de Jurisdição, quer em Segunda Instância, acabaram por fundamentar de maneira contrária às evidências dos autos, posto que as provas produzidas nos autos são frágeis e inconsistentes, como medida da mais lídima, JUSTIÇA! 



    Caso assim não entenda, requer a desclassificação as condutas do ora denunciado como incurso no art. 217-A para o delito previsto no art. 215 do Código penal, mostrando-se mais consentânea à realidade fática e também mais proporcional a apenação em relação aos atos praticados. 



    Ainda, caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação do artigo 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, redimensionando a pena aplicada, como de direito” (fl. 20, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.759.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da questões suscitadas nesta impetração. Limitou-se a indeferir o habeas corpus lá impetrado por voltar-se contra decisão monocrática de desembargador de Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo de origem assentou a comprovação da prática, pelo paciente, de dois crimes de estupro de vulnerável consumados contra suas enteadas:



    “Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque a Defesa foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário. 



    Por outro lado, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria, conforme a denúncia. 



    Na data dos fatos, ao longo do ano de 2017, a vítima H. L. O. d. F. estava com 8 anos de idade e a vítima Y. M .O. estava com 4 anos de idade, conforme certidões de nascimento de fls. 11 e 12, respectivamente. 



    Em seu depoimento, a vítima H. L. O. d. F. narrou com detalhes a prática criminosa. Disse que o réu passava a mão em suas nádegas; e a mandava fechar os olhos e determinava que ela pegasse em parte do corpo dele. 



    Já a vítima Y. M. O. contou que [D.] fazia com que ele chupasse o pênis do réu, fato este ocorridos por várias vezes quando estavam sozinhos na casa. 



    Ao contrário do alegado pela Defesa, nada há nos autos a indicar que as vítimas teriam fantasiado a história para prejudicar o réu. Não se pode presumir que elas, contando apenas com 8 e 4 anos de idade, tivessem arquitetado estes graves fatos para incriminá-lo falsamente. 



    Cumpre ressaltar que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios dos autos, como no caso em tela. A esse respeito, há julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...)



    Não bastasse o depoimento das vítimas, as testemunhas corroboram a narrativa contida na denúncia. 



    Como se observa, o conjunto probatório é harmônico e coeso, demonstrando de modo suficiente a materialidade e a autoria criminosa. Por consequência, não comporta acolhimento o pleito da Defesa de absolvição por falta de provas. 



    O crime de estupro de vulnerável é misto alternativo, consumando-se com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. É irrelevante o fato de o réu não ter praticado qualquer ato de conjunção carnal. E, no caso, as provas demonstram com clareza a intenção do réu de satisfazer sua libido mediante as condutas que praticou contra as vítimas. 



    Tampouco a ausência de exame de corpo de delito pode impedir a condenação. O nosso sistema processual adota o sistema do livre convencimento motivado e, em não havendo exigência legal para determinado tipo de prova, ela não pode ser considerada imprescindível, desde que outros elementos, como, no caso, a palavra da vítima e das testemunhas, possam indicar a prova da existência do crime e sua autoria. É o entendimento jurisprudencial que prevalece: (...)



    Em suma, todas as elementares do crime de estupro de vulnerável foram comprovadas” (fls. 36-40, e-doc. 2).



    10. Para rever a conclusão das instâncias de origem e acolher as teses defensivas de absolvição ou crime tentado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    11. Enfatize-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima tem especial relevância probatória. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal ‘[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime’ (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). (...)



    IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.971-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2013).



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq n. 2.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, do qual fui designada Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 28.5.2010).



    12. Inviável também a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 



    2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024; e HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora